Tribunal: TJSP
Processo: 2240594-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – "Contrato de Prestação de Serviços de Representação Exclusiva na Gestão de Venda de Imóvel Residencial Urbano" – Execução de comissão - Matéria que se insere na competência da 25a a 36a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça art. 5o, item III.11, da Resolução 623/2013 deste E. TJSP) – Precedentes do Grupo Especial – Recurso

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – "Contrato de Prestação de Serviços de Representação Exclusiva na Gestão de Venda de Imóvel Residencial Urbano" – Execução de comissão - Matéria que se insere na competência da 25a a 36a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça art. 5o, item III.11, da Resolução 623/2013 deste E. TJSP) – Precedentes do Grupo Especial – Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240594-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FELIPE
DE PAIVA AYRES E OUTRA, é agravado CGPN CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240594-77.2019.8.26.0000 Voto 30796
2
VOTO No : 30796
AGRV. No : 2240594-77.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : FELIPE DE PAIVA AYRES E OUTRA
AGDO. : CGPN CONSULTORIA IMPBILIÁRIA LTDA.
*AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução
“Contrato de Prestação de Serviços de Representação
Exclusiva na Gestão de Venda de Imóvel Residencial
Urbano” Execução de comissão - Matéria que se insere
na competência da 25a a 36a Câmara da Seção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça art. 5o, item III.11, da
Resolução 623/2013 deste E. TJSP)
Precedentes do
Grupo Especial Recurso não conhecido, determinada a
redistribuição.*
Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão de fls. 14,
em embargos à execução opostos pelos agravantes em face da agravada, que não recebeu
os embargos à execução com efeito suspensivo.
Sustentam os agravantes, em suma, da possibilidade da concessão
do efeito suspensivo aos embargos à execução, por embasada a execução em título
executivo viciado, em razão da incerteza quanto ao titular do suposto crédito representado
no título e ausência de liquidez e exigibilidade, sendo ilegalmente protestado. A
manutenção do protesto trará danos de difícil reparação, com prejuízos, inclusive de ordem
profissional, por se tratar de gestor de investimentos regulados pela CVM, função que
exige a ausência de restrições creditícias de qualquer natureza em seu nome. Sustentam
presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo desnecessária a caução.
Recurso que se processa com tutela antecipada recursal denegada e
respondido (fls. 249/256).
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto de decisão que
recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo.
A competência dos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial (art. 103 do RITJSP): “A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-
se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
A agravada move em face dos agravantes execução de título
executivo extrajudicial, com base em “Contrato de Prestação de Serviços de Representação
Exclusiva na Gestão de Venda de Imóvel Residencial Urbano”, executando-se o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240594-77.2019.8.26.0000 Voto 30796
3
R$21.453,05 (fls. 51/57).
A competência para julgamento deste recurso é de uma das C.
Câmaras numeradas da 25a a 36a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça (DP III), conforme prescreve o art. 5o, itens III.11, da Resolução no 623/2013 deste
E. TJSP (DJE de 6/11/2013): “25a a 36a Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias: (...) III.11 - Ações e execuções oriundas de
mediação, de gestão de negócios e de mandato.”
Sobre o tema assim já decidiu o Grupo Especial da Seção de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA Embargos à execução
Comissão de corretagem Competência preferencial da 25a a
36a Câmaras de Direito Privado Art. 5o, III, item III.11 da
Resolução 623/2013 TJ/SP
Conflito de competência
procedente para fixar a competência da Câmara Suscitante."(TJSP; Conflito de competência cível
0002033-02.2019.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Foro de Osasco - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento:
28/03/2019; Data de Registro: 28/03/2019)
“Conflito de competência entre a 10a e 26a Câmaras de Direito
Privado. Compete preferencialmente às Câmaras integrantes da
Subseção de Direito Privado III (25a a 36a) o julgamento dos
recursos interpostos em ações e execuções oriundas de
mediação, gestão de negócios e mandato, no que se incluem
aquelas nas quais se discute a exigibilidade da comissão de
corretagem e da taxa SATI. Exegese do art. 5o, inciso III, item
III.11, da Resolução no 623/2013. Precedentes do Col. Grupo
Especial. Conflito de competência procedente, para determinar
a redistribuição do processo a uma das Câmaras da III
Subseção
de
Direito
Privado.”.
(CC.
No
0045263-31.2018.8.26.0000 Grupo Especial da Seção de Direito
Privado Rel. Des. GOMES VARJÃO j. 13.11.2018)
No mesmo sentido, confira-se:
MONITÓRIA. Ação que se discute exigibilidade de valores
derivados de comissão de corretagem, decorrentes da venda de
imóvel. Sentença que rejeitou os embargos, julgando procedente
a ação monitória. Matéria de competência da Subseção de
Direito Privado III. Inteligência do art. 5o, III. 11 da Resolução
623/2013 deste Tribunal de Justiça (ações e execuções oriundas
de mediação, de gestão de negócios e de mandato). Apelo não
conhecido, com determinação. (TJSP; Apelação Cível 1008713-
98.2016.8.26.0223; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro:
07/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240594-77.2019.8.26.0000 Voto 30796
4
COMPETÊNCIA RECURSAL "Ações e execuções oriundas
de mediação, de gestão de negócios e de mandato", dentre as
quais se incluem os presentes embargos do devedor oferecidos
em execução de título extrajudicial, lastreada em "Declaração
de Confissão de Dívida", que tem por objeto verbas de
corretagem, com discussão a respeito da exigibilidade da
comissão de corretagem, enquadram-se na competência das
Egs. 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado, por força
do art. 5o, III, III.11, da Resolução 623/2013, deste Eg. Tribunal
de Justiça Recurso não conhecido, determinada a remessa dos
autos. (TJSP; Apelação Cível 1005116-16.2016.8.26.0161;
Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro de Diadema - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/02/2019; Data de Registro: 06/02/2019)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação relativa à cobrança de comissão de corretagem

Aplicabilidade do artigo 5o, item III.11 da Res. 623/2013 que
prevê a competência da Subseção III de direito Privado para o
julgamento de ações e execuções oriundas de mediação, de
gestão de negócios e de mandato Conflito de competência
julgado procedente para declarar a Colenda Vigésima Sétima
Câmara de Direito Privado desta E. Corte (Câmara suscitada)
competente para conhecer e julgar o recurso. (TJSP; Conflito
de competência cível 0043704-39.2018.8.26.0000; Relator
(a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção
do Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/11/2018; Data de Registro: 06/11/2018)
Por tais fundamentos, não se conhece do recurso, determinada a
redistribuição a uma das C. Câmaras dentre aquelas numeradas entre a 25a e a 36a da Seção
de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR